Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739704-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR COSTA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por IGOR COSTA LIMA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, bem como a autorização para trabalho externo. Nomeada para a defesa dos interesses do requerente, a Defensoria Pública afirmou, em manifestação de ID n. 42848537, que “não se vislumbra se tratar das hipóteses de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, ou de constrangimento ilegal a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus”. Na oportunidade, postulou a remessa dos autos ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, o qual atua perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para requerer o que entender de direito. Encaminhado os autos, o Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública afirmou não haver fundamentos para complementar os pedidos formulados pelo requerente. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda (ID n. 43902479). É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de habeas corpus ou a possibilidade de cabimento de revisão criminal. Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NÃO ADMITO a presente petição criminal, na forma do inciso III, do art. 89, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR